Tribunal: TJSP
Processo: 2215709-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALTA DE PAGAMENTO DO ITCMD. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Excipiente que se limitou a alegar a prescrição para o ajuizamento da ação. Ausência de apresentação de qualquer documento para demonstrar eventual ausência de notificação no procedimento administrativo, pagamento do tributo, ou inexistência de doação. A certidão de dívida ativa consiste no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALTA DE PAGAMENTO DO ITCMD. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Excipiente que se limitou a alegar a prescrição para o ajuizamento da ação. Ausência de apresentação de qualquer documento para demonstrar eventual ausência de notificação no procedimento administrativo, pagamento do tributo, ou inexistência de doação. A certidão de dívida ativa consiste no único documento nos autos que prova a existência do crédito tributário. Aplicação o artigo 204 do CTN. Instaurado o procedimento administrativo após a lavratura do auto de infração, o início do prazo para a cobrança judicial do crédito tributário inicia-se com o encerramento do processo administrativo (trânsito em julgado). Aplicação a Súmula no 622 do STJ. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215709-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
agravante PALOMA CONCEIÇÃO BERNARDO, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215709-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15936
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2215709-62.2020.8.26.0000
COMARCA: Santana do Parnaíba
AGRAVANTE: Paloma Conceição Bernardo
AGRAVADO: Estado de São Paulo
MM. JUÍZ: Dr. Fabio Martins Marsiglio
VOTO No 15836
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. FALTA DE PAGAMENTO DO
ITCMD. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Excipiente que
se limitou a alegar a prescrição para o ajuizamento da ação.
Ausência de apresentação de qualquer documento para
demonstrar
eventual
ausência
de
notificação
no
procedimento administrativo, pagamento do tributo, ou
inexistência de doação. A certidão de dívida ativa consiste
no único documento nos autos que prova a existência do
crédito tributário. Aplicação o artigo 204 do CTN.
Instaurado o procedimento administrativo após a lavratura
do auto de infração, o início do prazo para a cobrança
judicial do crédito tributário inicia-se com o encerramento
do processo administrativo (trânsito em julgado). Aplicação
a Súmula no 622 do STJ. Precedentes do STJ. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 74/76 que, nos autos de execução fiscal para cobrança
de credito de ITCMD, rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada pela agravante, deferindo a penhora via BACENJUD
pleiteada pela exeqüente.
Em razões recursais a executada alegou, em resumo,
que (i) após a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do
tributo começa a correr o prazo prescricional; (ii) aplicação dos art. 142
e 145 do CTN; (iii) no caso, o auto de infração foi lavrado em
29/10/2012, a notificação ocorreu em 12/11/2012 e a ação foi ajuizada
em 10/07/2018, fora do prazo prescricional; (iv) a prescrição é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215709-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15936
3
modalidade de extinção do crédito tributário; (v) apresentou
jurisprudência; (vi) pleiteia seja a FESP condenada ao pagamento da
verba honorária de sucumbência e que seja concedido efeito ativo ao
recurso determinando a suspensão da decisão agravada.
Recurso tempestivo e preparado ao qual não foi
concedido efeito ativo.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade imediata de julgamento do recurso.
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela FESP em
face de Paloma Conceição Bernardo, visando a cobrança de crédito de
ITCMD do valor de R$ 42.101,04, válido para julho de 2018, inscrito na
certidão de dívida ativa no 1.136.708.290.
A CDA decorre do AIIM no 4013206, lavrado em
29/10/2012, por infração ao artigo 31, II, “a”, do Decreto no 46.655/2002
(em 31/12/007 a executada teria deixado de recolher o valor de R$
9.200,00 a título de ITCMD).
A
executada
apresentou
exceção
de
pré-
executividade alegando a prescrição da ação, uma vez que foi notificada
da lavratura do auto de infração em 12/11/2012 e a execução só foi
ajuizada em 10/07/2018, fora, portanto do prazo prescricional de cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215709-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15936
4
anos.
O magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de
pré-executividade, sob o argumento de que, no caso, tem aplicação a
Súmula no 622 do STJ, ou seja, o prazo prescricional para o ajuizamento
de ação para cobrança do imposto inicia-se com o esgotamento da via
administrativa onde a fazenda oportuniza ao contribuinte o pagamento
voluntário do débito.
A r. decisão não comporta reforma.
No caso, o único documento existente nos autos da
execução fiscal que demonstra a existência do crédito tributário é a
certidão de dívida ativa, onde consta que em 2007 a executada teria
deixado de recolher o valor de R$ 9.200,00, em decorrência de uma
doação (fls. 02/03).
A excipiente limitou-se a alegar a prescrição para o
ajuizamento da ação, apresentando doutrina e jurisprudência para
embasar sua tese, mas, não juntou aos autos qualquer documento para
demonstrar eventual ausência de notificação no procedimento
administrativo, pagamento do tributo, ou inexistência de doação.
Assim, sendo a certidão de dívida ativa o único
documento que prova a existência do crédito tributário, tem aplicação o
artigo 204 do CTN, que dispõe o seguinte:
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215709-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15936
5
presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova
pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo
é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a
cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.
No caso, como os dados inseridos na certidão de
dívida ativa não foram contrariados pela executada, devem ser tomados
como verdadeiros.
E ao contrário do afirmado pela agravante, na
hipótese, não ocorreu a prescrição para a cobrança judicial do ITCMD.
Isso porque, instaurado o procedimento administrativo após a lavratura
do auto de infração, o início do prazo para a cobrança judicial do crédito
tributário inicia-se com o encerramento do processo administrativo
(trânsito em julgado), e não com a partir da notificação do contribuinte.
Frise-se, caberia à executada comprovar eventual
nulidade ou inconsistência no procedimento administrativo, o que não
ocorreu. Por isso, no caso, como afirmou o magistrado de primeiro grau,
tem aplicação a Súmula no 622 do STJ, aprovada em 12/12/2018,
segundo a qual a notificação do auto de infração faz cessar a contagem
da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a
instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou
com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo
concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo prescricional para a cobrança judicial.
Neste sentido já decidiu o E. STJ. Confira-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215709-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15936
6
CDA. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO AFIRMADA
PELO TRIBUNAL A QUO. INVERSÃO DO JULGADO
QUE
DEMANDARIA
INCURSÃO
NA
SEARA
PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA
INTERCORRENTE.
SUSPENSÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS ATÉ A DECISÃO
DEFINITIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PRECEDENTES
DA
1a.
SEÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. In casu, a recorrente pleiteia o reconhecimento da
nulidade da CDA, ao argumento de que o título não
atendeu às determinações legais; no entanto, o Tribunal
a quo, após a análise do conjunto fático e das alegações
da executada, concluiu pela higidez do título executivo,
por atender as especificações próprias da sua espécie.
2. Para se chegar à conclusão diversa da firmada pelas
instâncias ordinárias, seria necessário o reexame das
provas carreadas aos autos, o que, entretanto, encontra
óbice na Súmula 7 desta Corte, segundo a qual a
pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial.
3. Estabelece o art. 174 do CTN que o prazo
prescricional do crédito tributário começa a ser contado
da data da sua constituição definitiva. Ora, a
constituição definitiva do crédito tributário pressupõe a
inexistência de discussão ou possibilidade de alteração
do crédito. Ocorrendo a impugnação do crédito
tributário na via administrativa, o prazo prescricional
começa a ser contado a partir da apreciação, em
definitivo, do recurso pela autoridade administrativa.
Antes de haver ocorrido esse fato, não existe dies a quo
do prazo prescricional, pois, na fase entre a notificação
do lançamento e a solução do processo administrativo,
não ocorrem nem a prescrição nem a decadência
(REsp. 32.843/SP, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ
26.10.1998, AgRg no AgRg no REsp. 973.808/SP, Rel.
Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 17.11.2010, REsp.
1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.03.2010,
REsp. 1.141.562/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 04/03/2011).
4. Agravo Regimental desprovido. (g. n.) (AgRg no Ag
1336961 / SP, T1 - Primeira Turma, Relator Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 13/11/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215709-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15936
7
TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO -
TERMO A QUO - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. A antiga forma de contagem do prazo prescricional,
expressa na Súmula 153 do extinto TFR, foi ampliada
pelo STJ, que adotou a posição do STF.
2. Atualmente, enquanto há pendência de recurso
administrativo, não se fala em suspensão do crédito
tributário, mas sim em um hiato que vai do início do
lançamento, quando desaparece o prazo decadencial,
até o julgamento do recurso administrativo ou a revisão
ex-officio.
3. Somente a partir da data em que o contribuinte é
notificado do resultado do recurso ou da sua revisão,
tem início a contagem do prazo prescricional.
4.
Acórdão
recorrido
em
consonância
com
a
jurisprudência dominante desta Corte, ao concluir que a
ação para cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos a partir de sua constituição definitiva, que se
dá com a notificação regular do lançamento.
5. Recurso especial improvido. (g. n.) (REsp 674074 /
SE, T2 - Segunda Turma, Relatora Min. Eliana Calmon,
j. em 16/11/2004).
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. "DIES A QUO".
IMPUGNAÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO. PROVA SOBRE A NOTIFICAÇÃO.
I - Se o crédito do embargado corresponde às
contribuições previdenciárias que deveriam ter sido
recolhidas em períodos anteriores à vigência da E.C. no
8/77 é aplicavel, no caso, o prazo qüinqüenal, pois o art.
174 do CTN revogou o art. 44 da Lei no 3.807 de 1960.
As contribuições previdenciárias foram tratadas como
tributos até o advento da E.C. no 8/77.
II - Estabelece o art. 174 do CTN que o prazo
prescricional do crédito tributário começa a ser contado
"da data da sua constituição definitiva". Ora, a
constituição definitiva do crédito tributário pressupõe a
inexistência de discussão ou possibilidade de alteração
do crédito. Ocorrendo a impugnação do crédito
tributário na via administrativa, o prazo prescricional
começa a ser contado a partir da apreciação, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215709-62.2020.8.26.0000 -Voto no 15936
8
definitivo, do recurso pela autoridade administrativa.
Antes de haver ocorrido esse fato, não existe "dies a
quo" do prazo prescricional, pois, na fase entre a
notificação do lançamento e a solução do processo
administrativo, não ocorrem nem a prescrição nem a
decadência (art. 151, III, do CTN).
III - Irrelevante, portanto, a existência, ou não, de prova
sobre
a
notificação
da
decisão
do
recurso
administrativo. Na verdade, se não existisse notificação
da decisão, o prazo estaria suspenso.
IV - Prova sobre a notificação. Na via especial, a
matéria fática é oferecida pelas instâncias ordinárias.
V - Recurso não conhecido. (g. n.) (REsp 32843 / SP,
T2 - Segunda Turma, Relator Min. Adhemar Maciel, j.
em 04/08/1998).
Assim, se na hipótese dos autos o trânsito em
julgado do procedimento administrativo ocorreu em 24/07/2013 e a
execução fiscal foi ajuizada em 10/07/2018, não ocorreu a prescrição
para a cobrança judicial do crédito de ITCMD.
Portanto, mantenho a r. decisão em todos os seus
termos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator